Tribunal: TJBA
Processo: 0002210-26.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002210-26.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL Advogado(s): MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA, ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA APELADO: Livraria Cultura Ltda Advogado(s):ANDRE LUIS AMERICANO DA COSTA SOARES, FERNANDO RODRIGUES MAIA NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO PARTICULAR ASSINADO PELA DEVEDORA E POR DUAS TESTEMUNHAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pela EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A (EBAL) em face de execução de título extrajudicial promovida pela LIVRARIA CULTURA LTDA, visando à cobrança de crédito decorrente de contrato de fornecimento de produtos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a EBAL seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução após a sua desestatização; (ii) se o título executivo seria inexigível por ausência de certeza e liquidez; e (iii) se há excesso de execução nos valores cobrados. III. Razões de decidir 3. A alienação das ações da empresa pertencentes ao Estado da Bahia, mediante leilão de desestatização, não implica automaticamente na ilegitimidade da empresa para responder por dívidas contraídas anteriormente, sendo necessário o cumprimento de procedimento específico junto ao Estado, conforme o Decreto Estadual n.º 18.388/2018. 4. O contrato particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, não se tratando de duplicata mercantil que exigiria aceite formal. A alegação de irregularidades no procedimento licitatório não prospera, uma vez que a denúncia criminal sobre o tema foi julgada improcedente pelo Juízo Criminal. 5. A entrega das mercadorias foi comprovada pelas notas fiscais juntadas aos autos, sendo o valor cobrado correspondente ao saldo de latas ao preço unitário pactuado, devidamente atualizado pelo INPC. 6. Nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, quando alegado excesso de execução, cabe ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de não conhecimento da alegação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: "1. A desestatização de empresa pública não configura, por si só, ilegitimidade passiva para responder por obrigações anteriores, sendo necessário o cumprimento de procedimento específico para transferência da responsabilidade ao Estado. 2. É inadmissível a alegação de excesso de execução desacompanhada do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo do valor que o embargante entende correto, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 784, III, 786, 917, §§ 3º e 4º; Decreto Estadual n.º 18.388/2018, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1647784/RJ; REsp 1365596/RS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos, estes autos de Apelação Cível n° 0002210-26.2011.8.05.0001, de Salvador, nos quais é apelante a EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL e apelada a LIVRARIA CULTURA LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.